Tribunal: TJDFT
Processo: 0751371-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751371-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA REU: THIAGO ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Os presentes autos foram remetidos a esta relatoria eventual (ID 79197342), nos termos do art. 90 do Regimento Interno deste Tribunal, em virtude do afastamento decorrente de férias do eminente relator do feito, Des. Carlos Pires Soares Neto. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA em desfavor de THIAGO ARAÚJO SILVA com o objetivo de promover a desconstituição decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702822-25.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no feito rescindendo. Na inicial (ID 79192947), a autora narra que, não obstante tenha alegado excesso de execução nos autos do cumprimento de sentença no 0702822-25.2023.8.07.0007, “sobreveio a r. decisão objeto da presente ação, rejeitando aquela primeira impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Autora e determinando que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 15.087,26 (quinze mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), ou seja, desconsiderando a ordem expressa constante da coisa julgada de abater do valor total da indenização o valor recebido pelo Réu com a venda da sucata e incluindo como crédito do Réu aquele montante da sucata” (ID 79192947 – pág. 4). Menciona que o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão (agravo de instrumento no 0719485-02.2025.8.07.0000) foi desprovido, não obstante o decisum rescindendo tenha extrapolado os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento, o que se impugna nesta via. Assim, com base no inciso IV do art. 966 do CPC, propugna a desconstituição dos efeitos decorrentes da decisão em que rejeitada a sua impugnação ao cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada. Pontua que a conduta do requerido no feito rescindendo, ao buscar receber valor sabidamente indevido, configura litigância de má-fé e dá azo ao seu enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), o que é vedado. Nesse sentido, alega que “serve a presente ação rescisória para requerer a rescisão da r. decisão que determinou à Autora o pagamento de saldo remanescente, pois aquele valor tido por remanescente, em verdade, deveria ser deduzido do crédito do Réu, já devidamente adimplido pela Autora” (ID 79192947 – pág. 8). Postula a concessão de tutela provisória de urgência “para impedir a liberação dos valores já penhorados nos autos do cumprimento de sentença, até o julgamento final da presente ação rescisória” (ID 79192947 – pág. 8), afirmando a probabilidade do direito, em face dos argumentos levantados anteriormente, e o perigo de dano, este último decorrente do fato da iminência de liberação dos valores constritos. No mérito, pede a procedência do pedido rescisório, a fim de “rescindir a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, em novo julgamento, reconhecer a violação à coisa julgada, determinando-se o abatimento do valor da sucata do crédito do autor, conforme determinado na sentença originária, além de restituir à Autora o valor bloqueado em sua conta bancária” (ID 79192947 – pág. 9). Com a inicial, os documentos de ID 79192948 a 79194263. Depósito prévio e custas iniciais recolhidas na forma dos documentos de ID 78644862 a 78651305. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, em juízo de cognição sumária e em primeira leitura, porque se afigura a possibilidade de reconhecimento de sua utilização como sucedâneo de recurso. Isso porque, compulsando-se os autos do feito rescindendo (cumprimento de sentença no 0702822-25.2023.8.07.0007), verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela ora requerente (devedora) nos aludidos autos foi rejeitada pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga em virtude do fato de que a parte permaneceu inerte na manifestação sobre os cálculos alcançados pela Contadoria Judicial que, no auxílio prestado ao juízo na verificação da existência ou não de excesso de execução no caso concreto, entendeu pela existência de débito remanescente ao ora requerido (credor), senão vejamos (ID 229582668, do feito rescindendo): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por THIAGO ARAUJO SILVA em desfavor de AUTO VIACAO MARECHAL LTDA. No id. 220388488 a parte executada impugnou o cumprimento de sentença ao argumento de excesso de execução, depositando o valor incontroverso de R$63.665,97 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e impugnando o restante. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que indicou o débito remanescente de R$ 15.087,26. Intimada a se manifestar, a parte executada se manteve inerte, razão pela qual REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que, regularmente intimada a efetuar o pagamento do débito remanescente, a parte executada se manteve inerte, intimo a parte autora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC.” Contra a referida decisão interlocutória, foi interposto pela ora requerente o agravo de instrumento no 0719485-02.2025.8.07.0000, que foi distribuído à Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça e, ao fina, foi desprovido, nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Preclusão temporal. Cálculo judicial. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte autora para indicar bens passíveis de penhora, diante da inércia da executada quanto ao débito remanescente indicado pela contadoria judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve preclusão temporal quanto à manifestação da executada sobre o débito remanescente. III. Razões de decidir 3. De acordo com o disposto no art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 4. Não impugnado o cálculo proveniente da contadoria judicial no momento processual adequado, apesar de devidamente intimada a executada, não se mostra possível nova apreciação, diante da preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 507.” (Acórdão 2042233, 0719485-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Na referida oportunidade de julgamento do agravo de instrumento, a Primeira Turma Cível desta Corte examinou o recurso da ora requerente que, assim como as alegações deduzidas na presente ação rescisória, verberam existir ofensa à coisa julgada perpetrada pelo juízo de origem rescindendo, por inverter a lógica da sentença exequenda nos cálculos da dívida. Sobre tais alegações, a Primeira Turma Cível não deu guarida à ora requerente, tendo em vista o fato de que, nos autos do cumprimento de sentença, a devedora requerente permaneceu inerte, a despeito de instada a se manifestar sobre as planilhas de cálculo do saldo devedor remanescente produzida pela Contadoria Judicial. Nesse sentido, o Colegiado reputou a preclusão da discussão atinente aos cálculos da dívida, uma vez que a manifestação da parte insatisfeita quanto a isso só ocorreu no bojo do próprio agravo de instrumento, o que não pode ser admitido, pela preclusão verificada. Foi certificado, aliás, o trânsito em julgado do referido acórdão ocorrido em 11/10/2025 (ID 77317051, dos autos do agravo de instrumento). Dessa forma, não obstante os vícios elencados pelo requerente, em um juízo meramente perfunctório próprio deste momento processual, há de ser salientado que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, o que, em uma primeira leitura, parece ser a intenção da autora, que instrumentalizou o agravo de instrumento anteriormente mencionado com o mesmo objetivo alinhado nesta ação rescisória, o que afasta a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de intelecção sumária. Feitas tais considerações, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente pelo relator natural do feito e pela Primeira Câmara Cível no sentido da verificação do vício rescisório alegado (art. 966, IV, do CPC), a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, pois falta à pretensão aviada a demonstração suficiente dos requisitos legais para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se o requerido para, em 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. Publique-se. Intime-se. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos ao relator natural do feito, Des. Carlos Pires Soares Neto (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual